Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ACUSADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
2. Na hipótese em que o réu não fora reconhecido pela vítima e a testemunha ocular do delito não fora ouvida em Juízo, sem qualquer outra prova apta a demonstrar a materialidade e a autoria do delito, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.